Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807658-91.2019.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 4ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por apresentar 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto.

IV-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou referida ação relatando, em síntese, que realizou o concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Estado do Pará, sendo considerado contraindicado na 4º etapa do certame referente a avaliação psicológica. Aponta que interpôs recurso administrativo, todavia, o mesmo foi julgado improcedente, mantendo-se a decisão de contraindicação, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 3711339):

“(...) Portanto, o autor não demonstrou nenhuma ilegalidade ou incongruência do aludo apta a macular a avaliação dos profissionais da banca de concurso, o que impede a atuação judicial no sentido de rever o mérito de tal ato administrativo.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 3711341).

Em suas razões, relata novamente toda a situação contida na inicial.

O Apelante demonstra estranheza quanto a avaliação psicológica realizada, posto que lhe foi atribuído características que não correspondem com a sua realidade psicológica.

Aduz que logo em seguida a sua contraindicação, fora aprovado em todas as etapas de concurso semelhante, qual seja, o concurso C-199 da SUSIPE, onde obteve ótima avaliação psicológica, sendo considerado apto, conforme edital 019/2018 anexado aos autos.

Assevera descumprimento explicito do edital, na medida em que houve a negativa de entrega do laudo de avaliação após requerimento expresso.

Aponta que a lei que criou o cargo limitou-se em exigir aptidão psicológica e não especificou qualquer perfil ao exercício da atividade e que os exames psicológicos devem, tão somente, propiciar a exclusão de perfis extremos, distantes da normalidade, o que não é o caso do apelante.

Argui cerceamento ao contraditória e à ampla defesa, em razão de não ter tido acesso aos laudos conclusivos, perdendo a única oportunidade de fiscalizar o ato, bem como recorrer da decisão administrativa.

Afirma ter sofrido danos morais, em razão da divulgação do resultado como inapto e danos materiais ante os salários não percebidos até o momento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de piso e julgar procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o requerido refaça a avaliação psicológica do autor e dos demais candidatos considerados contraindicados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 3711359).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 3825503).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, devendo ser reformada a sentença a fim de possibilitar o acesso do apelante ao laudo psicológico devidamente fundamentado para que possa exercer adequadamente seu direito de defesa (id. 4615678).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava determinar ao requerido que refizesse a avaliação psicológica do autor/apelante.

O Apelante sustenta que houve violação ao edital na medida em que não teve acesso ao laudo de avaliação psicológica mesmo após requerimento expresso, o que acarretou cerceamento de defesa.

O juízo
a quo
fundamentou seu entendimento na impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, nos seguintes termos:

“O Poder Judiciário não deve interferir no resultado de exame psicotécnico realizado por banca examinadora de concurso público, a menos que seja constatada alguma ilegalidade na condução do teste. Ora, no caso dos autos não houve qualquer demonstração de que a banca examinadora tenha descumprido as regras do edital ou a legislação durante a aplicação do exame psicotécnico.”

Pois bem.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

No caso em tela, o apelante foi considerado contraindicado na 4ª fase do certame relativa a avaliação psicológica, em razão de apresentar 4 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas.

Analisando os autos, verifica-se que o Edital nº 001/CFP/PMPA estabelece as normas a serem observadas no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Estado do Pará nº 001/PMPA/2016, quanto a avaliação psicológica, nos seguintes termos:

7.5. QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

7.5.1. A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será aplicada aos candidatos APTOS na 3ª ETAPA (Teste de Avaliação Física). Os referidos candidatos serão convocados em data, hora e local a serem publicados em edital específico para esta fase.

7.5.1.1. A Avaliação Psicológica, de responsabilidade da FADESP, será realizada por psicólogos credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região/CRP10 e habilitados em avaliação psicológica, ficando a Comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA, responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

7.5.2. Por ocasião da Avaliação Psicológica o candidato deverá apresentar-se munido de documento de identidade, cartão de inscrição, foto 3x4, lápis de grafite nº 02 e caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta.

7.5.3. A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o Curso de Formação de Praças.

7.5.4. A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

7.5.5. A avaliação psicológica para o CFP é
composta
de duas fases: sendo a primeira a de aplicação coletiva de testes e a segunda fase, a da entrevista individual.

7.5.6. Na avaliação psicológica deverão ser realizados, os testes psicológicos de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas e poderão ser utilizados outros instrumentos e técnicas autorizadas pelo Conselho Federal de Psicologia de acordo com a necessidade do cargo.

7.5.7. Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado
Indicado
ou
Contraindicado
.

7.5.8. O candidato indicado deverá apresentar o seguinte perfil: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

7.5.9. (...)

7.5.10. Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.

7.5.11. Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.

7.5.12. O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

7.5.13. O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

7.5.14. Será considerado indicado o candidato que participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para o exercício do cargo.

7.5.15. As fases da Avaliação Psicológica são interdependentes e fazem parte de um único processo. O candidato que faltar a qualquer uma das fases será considerado automaticamente eliminado.

7.5.16. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o candidato que apresentar as seguintes características:

a. prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas.

b. restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

7.5.17. Para que o candidato seja contraindicado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a. quatro ou mais características prejudiciais;

b. três características prejudiciais e uma restritiva;

c. duas características prejudiciais e duas restritivas;

d. uma característica prejudicial e três restritivas

7.5.18. A avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições, em dias, locais e horários divulgados previamente em edital, ficando vedado tratamento

privilegiado a qualquer candidato, bem como a realização desta etapa fora do estabelecido em edital.

7.5.19. No término do concurso a instituição contratada deverá encaminhar à PM,
no prazo de 90 (noventa) dias,
o material avaliativo (testes psicológicos corrigidos e laudados, das entrevistas e dos resultados da dinâmica de grupo), realizado pelos candidatos indicados, o qual ficará sob responsabilidade dos Oficiais Psicólogos do CIPAS/PM.

7.5.20. Nos casos em que mesmo após o ingresso do candidato, haja necessidade urgente de manuseio do material psicológico, tais como por determinação judicial e apuração de questão disciplinar, o prazo de envio do material avaliativo do candidato é de quinze dias.

7.5.21. A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para os cargos da PMPA.

Pela leitura das disposições supra transcritas, observa-se que o edital foi cristalino quanto aos critérios a serem analisados na avaliação psicológica, conforme item 7.5.

Cumpre registrar que o Apelante apresentou 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas, conforme resultado constante no documento de id. 3711317 – Pág. 1/3.

Desse modo, ao contrário da alegação de que não teve acesso as características em que foi considerado prejudicado e restritivo, verifica-se que no resultado da entrevista devolutiva constou especificamente quais as características em que o desempenho do recorrente foi inferior à média esperada para o desempenho do cargo.

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, a pretendida aprovação do recorrente sem o alcance das características exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Por fim, vale ressaltar que não consta no pedido inicial nem no pedido recursal, pleito de apresentação do laudo de avaliação psicológica do candidato. Tanto o pedido inicial quanto o recursal limitam-se ao requerimento visando determinar ao apelado que refaça o teste psicológico não só do recorrente, como também dos demais eliminados na etapa de avaliação psicológica do certame, nos seguintes termos:

Pedido inicial:

a)
que seja concedida a antecipação de tutela, de
forma a determinar ao requerido que realize o chamamento do Autor e os demais para que refaçam o teste psicológico
tendo em vista os mesmos deterem o direito de participação isonômica, conforme prescrito em Lei.

Pedido Recursal:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de
forma a determinar ao requerido que realize o chamamento do Autor e os demais para que refaçam o teste psicológico
;

Em virtude do exposto, observa-se que no caso em tela o edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliativos, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Francisco de Paula dos Santos, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 15/03/2022